Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para apresentação de comprovante de residência válido. A gratuidade de justiça foi concedida ao apelante.
2. Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à inicial, deve ser mantida.
3. A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, apresentando comprovante de residência recente, mas permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial, o que legitimou o indeferimento da petição inicial com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
4. O princípio da primazia da resolução de mérito não pode ser invocado para afastar a necessidade de observância das regras processuais, cabendo à parte cooperar para a regularidade do feito.
5. O descumprimento da ordem judicial para emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
6. Concedida gratuidade de justiça. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.